Tribunal: TJMT
Processo: 0000372-36.2018.8.11.0098
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000372-36.2018.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.507.352/0001-26 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (EMBARGADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), HERCULIS ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 035.484.641-81 (ASSISTENTE), VALERIA FONTENELE GRAHL - CPF: 010.649.561-57 (ASSISTENTE), ROSALI AGUILAR DE SOUZA - CPF: 004.407.801-36 (ASSISTENTE), DANNUZA CARVALHO PEREIRA - CPF: 006.292.561-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HORAS EXTRAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E ERROS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Município de Porto Esperidião contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que confirmou sentença de improcedência em ação indenizatória que pleiteava pagamento de horas extras e danos morais em favor de motoristas de ambulância.

2. O embargante alega existência de omissões, contradições, obscuridades e erros materiais no acórdão, especificamente quanto: (i) ao pedido de prestações vincendas e análise de cartão de ponto como fato superveniente; (ii) à fundamentação e valoração da prova; (iii) à legalidade da limitação de horas extras por decreto; (iv) à análise autônoma do dano moral coletivo; (v) à distribuição dinâmica do ônus da prova; (vi) à compensação e abatimento de valores; e (vii) à delimitação do regime prescricional aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios que justifiquem sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.

5. O acórdão embargado delimitou expressamente o objeto da demanda ao período de março/2013 a março/2018, afastando a aplicação do cartão de ponto referente ao período de 2020-2023 por ser posterior ao objeto da lide, não havendo omissão quanto à análise do pedido de prestações vincendas ou do fato superveniente.

6. A fundamentação quanto à valoração das provas foi suficiente, destacando que os motoristas laboravam em regime de revezamento/rodízio conforme planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, sistemática esclarecida por testemunha e comprovada pelos diários de bordo, não sendo necessária menção expressa à LC Municipal no 16/2003.

7. O acórdão analisou expressamente a legalidade do Decreto Municipal no 028/2016, consignando que este encontra fundamento na Lei Complementar no 090/2015, que concedeu aos motoristas de ambulância auxílio pecuniário para contemplar as peculiaridades do serviço prestado.

8. A pretensão de dano moral coletivo foi devidamente analisada, com fundamentação suficiente para seu afastamento, ao reconhecer que o regime de trabalho adotado respeitava os limites legais e proporcionava o necessário descanso aos servidores.

9. O acórdão aplicou corretamente a regra geral de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC), consignando que o sindicato não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, não havendo omissão quanto à análise das provas.

10. Tendo concluído pela improcedência do pedido de pagamento de horas extras além das 30 horas mensais já pagas pelo Município, não há necessidade de capítulo específico sobre compensação e abatimento ou sobre regime prescricional.

11. O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores não exige menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

13. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 371, 373, I e §1o, 396-400, 489, §1o, 493, 1.022, 1.023, §2o, 1.025; CF/1988, arts. 5o, V e X, 6o, 7o, XIII e XVI, 37, caput, 39, §3o, 93, IX; LC Municipal no 16/2003, arts. 24-26, 190; LC Municipal no 090/2015, art. 6o; Decreto Municipal no 028/2016, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
0000372-36.2018.8.11.0098
opostos pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PORTO ESPERIDIÃO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento à apelação interposta, confirmando a sentença de improcedência na ação indenizatória movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PORTO ESPIRIDIÃO
que pleiteava o pagamento de horas extras e danos morais em favor de motoristas de ambulância.

O embargante alega a existência de omissões, contradições, obscuridades e erros materiais no acórdão, apontando, em síntese: (i) omissão quanto ao pedido de prestações vincendas (art. 323 do CPC) e à análise do cartão de ponto do servidor Antônio como fato superveniente (art. 493 do CPC); (ii) deficiência de fundamentação e valoração motivada da prova, especialmente quanto ao regime jurídico de controle de ponto previsto na LC Municipal no 16/2003; (iii) omissão quanto à legalidade da limitação de horas extras por decreto, sem indicação de lei habilitante; (iv) omissão na análise autônoma do dano moral coletivo; (v) omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o do CPC) e dever de exibição de documentos (arts. 396-400 do CPC); (vi) ausência de capítulo específico sobre compensação e abatimento de valores já pagos; e (vii) falta de delimitação do regime prescricional aplicável.

Requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais e, em caso de efeito modificativo, a prévia intimação do embargado para manifestação.

O embargado, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de Id 329039867.

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Excepcionalmente, os embargos de declaração podem assumir efeitos infringentes ou modificativos quando o suprimento da omissão, a eliminação da contradição ou o esclarecimento da obscuridade implicarem necessariamente a alteração da conclusão do julgado. Contudo, tal hipótese é excepcional e somente se justifica quando o vício apontado, uma vez sanado, conduzir inevitavelmente à modificação do resultado do julgamento.

A jurisprudência consolidada, estabelece que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurado ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida, tampouco à correção de eventual erro de julgamento.

Feitas essas considerações,
passo à análise das alegações do embargante.

Prefacialmente, destaco que
dada a quantidade de teses
, analisarei os vícios apontados,
em tópicos pertinentes e autônomos
.

-
Prestações vincendas e fato superveniente

O embargante alega omissão quanto ao pedido de condenação em prestações vincendas (art. 323 do CPC) e à análise do cartão de ponto do servidor Antônio como fato superveniente (art. 493 do CPC).

Não há omissão a ser sanada neste ponto
. O acórdão embargado foi claro ao delimitar o objeto da demanda, que compreendia o período de março/2013 a março/2018, conforme expressamente consignado: "
O cerne da questão consiste em verificar se os motoristas de ambulância do Município de Porto Esperidião (...) fazem jus ao recebimento de horas extras além das 30 horas mensais pagas pelo recorrido no período compreendido entre março/2013 a março/2018
".

Quanto ao cartão de ponto do servidor Antônio, o acórdão expressamente consignou que tal documento "
refere-se a período posterior ao objeto da presente demanda, que compreende março/2013 a março/2018, não podendo ser considerado para fins de comprovação do direito alegado
".

A delimitação temporal da causa é questão que se insere no âmbito da livre convicção motivada do julgador, não havendo omissão quando o órgão julgador adota fundamento suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.

O fato de o acórdão não ter feito menção expressa ao art. 323 do CPC não configura omissão, pois a questão foi devidamente enfrentada sob o prisma da delimitação temporal da causa.

A propósito, não há qualquer obrigação legal que obrigue o magistrado a fazer menção expressa a determinado dispositivo legal; mas, apenas e tão somente, existe dever constitucional de fundamentação, ainda que concisa.

Da mesma forma, o acórdão analisou o documento referente ao período de 2020-2023 e
expressamente afastou sua aplicação ao caso concreto por se referir a período posterior ao objeto da demanda.
Não há, portanto, omissão quanto à este ponto.

-
Fundamentação e valoração da prova

O embargante alega deficiência de fundamentação e valoração motivada da prova, especialmente quanto ao regime jurídico de controle de ponto previsto na LC Municipal no 16/2003.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente quanto à valoração das provas, destacando que "
a prova dos autos evidencia que os motoristas laboravam em regime de revezamento/rodízio, conforme planejamento estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde
", que "
essa sistemática de trabalho foi detalhadamente esclarecida pela testemunha Hercules Albertini Venturelli
" e que "
os diários de bordo juntados aos autos demonstram cabalmente que havia um efetivo revezamento na realização das viagens entre os motoristas
".

O acórdão também consignou expressamente que "
não restou afastada na hipótese a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade das documentações pública
", citando inclusive jurisprudência sobre o tema.

A alegação de que o acórdão não enfrentou o regime jurídico obrigatório de controle por ponto fixado pela LC Municipal no 16/2003 não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão valorou as provas apresentadas, concluindo pela validade dos diários de bordo como meio de controle da jornada dos motoristas, em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente os depoimentos testemunhais.

O fato de o acórdão não ter feito menção expressa à LC Municipal no 16/2003 não configura omissão, pois a questão central -
a existência ou não de horas extras não pagas
- foi devidamente enfrentada com base nas provas dos autos, incluindo os diários de bordo, os depoimentos testemunhais e os recibos de pagamento.

-
Regime jurídico municipal e limitação de horas por decreto

O embargante alega omissão quanto à legalidade da limitação de horas extras por decreto, sem indicação de lei habilitante.

O acórdão embargado expressamente consignou que "o regime de trabalho dos motoristas de ambulância foi devidamente regulamentado pelo Decreto Municipal no 028/2016, que estabelece em seu art. 2o:
'Art. 2o - A Secretaria de Saúde implantará sistema de rodízio entre os motoristas, de modo que possibilite a melhor prestação do serviço, evite a sobrecarga de trabalho e as horas extras
'".

Também foi expressamente mencionado que "
a Lei Complementar no 090/2015, em seu art. 6o, concedeu aos motoristas de ambulância auxílio pecuniário no valor de R$ 1.100,00, regulamentado pelo Decreto 028/2016, justamente para contemplar as peculiaridades do serviço prestado por esses servidores
".

Inexiste, novamente, omissão quanto à análise da legalidade do decreto, mas sim decisão expressa no sentido de que o decreto encontra fundamento na Lei Complementar no 090/2015. O fato de o embargante discordar dessa conclusão não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

-
Dano moral coletivo

O embargante alega omissão na análise autônoma do dano moral coletivo, sustentando que o acórdão condicionou indevidamente o exame do dano moral à prévia comprovação de labor extraordinário.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que "
quanto ao pedido de indenização por danos morais, não havendo comprovação de labor extraordinário além do já remunerado pelo Município, e sendo demonstrado que o regime de trabalho adotado respeitava os limites legais e proporcionava o necessário descanso aos servidores, não há que se falar em violação a direitos da personalidade ou em dano existencial que justifique a indenização pretendida
".

A fundamentação adotada pelo acórdão é suficiente para afastar a pretensão de dano moral coletivo, pois reconheceu expressamente que o regime de trabalho adotado respeitava os limites legais e proporcionava o necessário descanso aos servidores.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

O fato de o acórdão não ter adotado a tese da autonomia do dano moral coletivo em relação ao pedido material não configura omissão, mas sim adoção de entendimento diverso do defendido pelo embargante.

-
Ônus da prova e exibição de documentos

O embargante alega omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o do CPC) e dever de exibição de documentos (arts. 396-400 do CPC).

O acórdão embargado expressamente consignou que "
o sindicato não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil
", aplicando corretamente a regra geral de distribuição do ônus da prova.

A questão da distribuição dinâmica do ônus da prova e do dever de exibição de documentos não foi objeto de discussão específica no recurso de agravo interno, razão pela qual não há omissão do acórdão em não se manifestar sobre tais questões.
Não cabe em embargos de declaração a inovação de teses não discutidas anteriormente.

Ademais, o acórdão valorou as provas apresentadas, concluindo pela validade dos diários de bordo como meio de controle da jornada dos motoristas, em conjunto com os demais elementos probatórios, especialmente os depoimentos testemunhais. Não há, portanto, omissão quanto à análise das provas, mas sim adoção de entendimento diverso do defendido pelo embargante.

-
Compensação e abatimento

O embargante alega ausência de capítulo específico sobre compensação e abatimento de valores já pagos.

O acórdão embargado expressamente consignou que "
resta incontroverso nos autos que o Município efetivamente pagava aos motoristas de ambulância 30 horas extras mensais com adicional de 50%
", e que "tal fato está devidamente comprovado pelos recibos de pagamento juntados aos autos, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução".

Tendo o acórdão concluído pela improcedência do pedido de pagamento de horas extras além das 30 horas mensais já pagas pelo Município, não há necessidade de capítulo específico sobre compensação e abatimento, pois não há valores a serem pagos e, consequentemente, não há o que compensar ou abater.

-
Regime prescricional

O embargante alega falta de delimitação do regime prescricional aplicável.

O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o regime prescricional, pois tendo o acórdão concluído pela improcedência do pedido,
a questão da prescrição tornou-se prejudicada, não havendo necessidade de sua análise.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

-
Prequestionamento

O embargante requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, não exige menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando que a matéria tenha sido efetivamente decidida.

O art. 1.025 do CPC estabelece que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Assim, n
ão há necessidade de menção expressa a cada um dos dispositivos indicados pelo embargante
, pois as matérias foram devidamente decididas no acórdão embargado.

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
REJEITO os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025